Tribunal: TJSP
Processo: 1014134-88.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. improcedência do pedido principal e reconvencional. Inconformismo das partes. Descabimento. Conjunto probatório favorável à tese da defesa. Acolhimento, cujo efeito é o de, apenas, obstaculizar a imissão, do autor, na posse do bem. Discussão sobre a tese defensiva deve se dar em ação própria. Ação petitória, por isto, deve ser julgada improcedente, mantido o resultado

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. improcedência do pedido principal e reconvencional. Inconformismo das partes. Descabimento. Conjunto probatório favorável à tese da defesa. Acolhimento, cujo efeito é o de, apenas, obstaculizar a imissão, do autor, na posse do bem. Discussão sobre a tese defensiva deve se dar em ação própria. Ação petitória, por isto, deve ser julgada improcedente, mantido o resultado ligado à reconvenção, acerca da improcedência do pedido de obrigação de fazer (outorga de escritura da porção de terra ocupada pelos réus) e a extinção do processo relativamente à usucapião. Sentença mantida. Apelações não providas.